Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704421-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALO FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADA: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 12/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR